Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO PARCIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA JUDICIAL CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE MENORIDADE. RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DESIGNIOS AUTONOMOS E CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo simples e roubo majorado pelo concurso de agentes.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão dos autos consiste em saber se as provas colacionadas são suficientes à manutenção da sentença condenatória.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram devidamente comprovadas pela confissão parcial do réu, pelos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da operação que culminou com a prisão do acusado e a localização de parte dos bens subtraídos ainda em sua posse. 3.1. Assim, diferentemente do que alega a defesa, as provas são suficientes a sustentar um decreto condenatório,
4. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos).
5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
6. É sabido que, no ordenamento jurídico pátrio, não se admite a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial. Essa é a inteligência, aliás, do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
7. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas. 8.1. Como sabido, o juiz é o destinatário das provas, e, por isso, pode deferir ou indeferir aquelas que considera necessária ou desnecessárias para o seu convencimento.
8. Verificado que a prova judicializada confirma os elementos informativos colhidos na fase policial não há que se falar em reforma da sentença condenatória.
9. Nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, atenua-se a pena quando o agente for menor de 21 anos na data do fato. 9.1. A Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, afirma que, “no direito brasileiro, não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal, por incidência de mera circunstância atenuante”.
10. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacífico no sentido de que o artigo 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria objetivo-subjetiva ou mista. 10.1. A teoria objetivo-subjetiva ou mista exige, para a caracterização do crime continuado, o preenchimento tanto dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto os de ordem subjetiva - a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos -, a demonstrar o entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior 10.2. Não havendo provas de que as condutas se deram em desígnio único e nas mesmas circunstâncias, uma vez que, um dos crimes foi na forma simples e o outro circunstanciado pelo concurso de agentes, mantem-se o reconhecimento do concurso material de delitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem gerar, entretanto, reflexo na pena fixada.